Tribunal: TJES
Processo: 0000461-59.2005.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000461-59.2005.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: JEFFERSON SPADAROTT BULLUS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São José do Calçado contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida contra Jefferson Spadarott Bullus, decretou, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Município alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ausência de delimitação dos marcos legais da contagem do prazo prescricional e inobservância do rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80, além de sustentar que a paralisação do processo decorreu de falha do cartório e não de inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que decretou a prescrição intercorrente é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) apurar se, à luz dos marcos legais definidos na jurisprudência do STJ, operou-se, de fato, a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação adequada, pois não indicou expressamente os marcos temporais relevantes para a contagem da prescrição intercorrente, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988, ao art. 489, §1º, II e III, do CPC e à tese firmada no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 533), que exige a identificação dos marcos legais aplicados na contagem do prazo prescricional.

4. Apesar da nulidade da sentença, o feito encontra-se apto a julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, sendo possível reconhecer a prescrição intercorrente com base nos elementos constantes dos autos.

5. A partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens do devedor em 20/05/2008, iniciou-se automaticamente a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, findo o qual teve início o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 40, §§2º e 4º, da Lei nº 6.830/80 e art. 174 do CTN, bem como da tese vinculante do STJ firmada no REsp nº 1.340.553/RS.

6. Os requerimentos formulados pelo exequente durante o curso do processo, sem resultado útil, não possuem eficácia suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp nº 2.113.875/BA).

7. A Fazenda Pública foi devidamente intimada para se manifestar sobre a prescrição antes de sua decretação, afastando alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para anular a sentença. Julgamento da causa madura, reconhecendo-se a prescrição intercorrente.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença.

2. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após 1 ano da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

3. Requerimentos processuais infrutíferos não interrompem nem suspendem o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, II e III, 487, II, e 1.013, §3º, IV; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§2º e 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.113.875/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000583-67.2016.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para anular a sentença, procedendo-se ao julgamento da causa madura, reconhecendo-se a prescrição intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que, nos autos de execução fiscal movida em face de
JEFFERSON SPADAROTT BULLUS
, decretou, de ofício, a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois reproduz, de forma genérica, trechos idênticos aos utilizados em outros processos de execução fiscal, em afronta ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, §1º, II e III, do CPC; (ii) a sentença não delimitou os marcos legais utilizados para a contagem do prazo prescricional, contrariando entendimento do STJ; (iii) o juízo de origem não observou o rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, deixando de intimar, tempestivamente, a Fazenda Pública para manifestação acerca da decisão que determinou a suspensão do feito, o que inviabilizou a prática de atos impulsionadores e configura cerceamento de defesa; (iv) a paralisação do processo não decorreu de inércia da exequente, mas de falha do cartório judicial, que não providenciou o arquivamento após o prazo legal e deixou de apreciar requerimentos de diligência formulados pela Procuradoria do Município.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser anulada
, procedendo-se, em seguida, ao imediato julgamento do feito, na forma do art. 1.013, §3º, IV do CPC, uma vez que, de fato,
operou-se a prescrição intercorrente
no caso em tela.

De início, razão assiste ao recorrente quanto à sentença carecer de
fundamentação adequada
, na medida em que apresenta abordagem genérica, sem identificação dos marcos temporais afetos à decretação da prescrição intercorrente, como exigiu o Tribunal da Cidadania no Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema nº 533), em que se firmou o entendimento vinculante de que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa” (STJ, REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Em casos tais, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível reconhece que “a ausência de fundamentação adequada quanto aos marcos temporais aplicáveis impede a análise pormenorizada do curso da prescrição intercorrente, caracterizando nulidade da sentença” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005836720168080020, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Ocorre que, como adiantado, em imediato julgamento do feito, porquanto maduro (art. 1.013, §3º, IV, CPC), vislumbro que, de fato,
operou-se a prescrição intercorrente
.

Como cediço, a prescrição intercorrente é instituto criado para fazer frente à comum crise de efetividade dos processos, relacionando-se à impertinência de que execuções fiscais permaneçam eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária, sem que se observe um horizonte de satisfação do crédito exequendo.

Para regular a aferição da dita crise do processo executivo fiscal, a Lei nº 6.830/80 prevê, no art. 40,
caput
e parágrafos, um procedimento que contempla, em breve síntese, o seguinte: (i) em caso de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, dar-se-á ciência à Fazenda Pública; ao que se seguirá (ii) a suspensão do feito por até 1 ano; após o que (iii) o feito será arquivado, iniciando-se a contagem do prazo prescricional intercorrente quinquenal, que (iv) uma vez escoado, dará ensejo à extinção do feito, sem resolução de mérito.

Quanto aos marcos temporais de suspensão do processo e início do prazo prescricional intercorrente, o c. STJ julgou recurso especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentando o entendimento vinculante de que (i) a ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis inaugura
automaticamente
o prazo ânuo de suspensão do feito previsto no artigo 40, caput e §2º, da Lei n. 6.830/1980, independentemente de despacho do juiz; bem como que (ii) após o decurso da suspensão ânua, inicia-se, também
automaticamente
, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação ou pela efetiva constrição patrimonial.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Aplicando-se a referida normativa ao caso dos autos, iluminada pelo precedente vinculante acima citado, verifica-se que, após a não localização de bens do executado em
02/04/2008
(fls. 45, 48, 50-verso)
, houve a suspensão do feito executivo, na forma do art. 40 da LEF (fl. 58), tendo o exequente tomado ciência de tal providência em
20/05/2008
.

Em tal data iniciou-se automaticamente a suspensão do feito, de modo que, ao tempo da prolação da sentença (
12/04/2022
), havia escoado
in albis
o prazo ânuo de suspensão do feito e, cumulativamente, o prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN).

Destaque-se que os reiterados pedidos de providências constritivas formuladas pelo exequente não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente, na medida em que se mostraram infrutíferas (fls. 62, 65/71),
ex vi
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E SÚMULA N. 106 DO STJ. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
. (...) (AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Destaque-se, por fim, que, antes de reconhecida a prescrição intercorrente, o ente municipal apelante foi devidamente intimado para que se manifestasse a esse respeito (fl. 103), não havendo que se cogitar de
error in procedendo
sob este prisma.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da sentença, ao passo em que, em julgamento imediato da demanda, com fulcro no art. 1.013, §3º, IV, do CPC, reconheço a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o feito, na forma do art. 487, II, do CPC c/c art. 40, §4º da Lei nº 6.830/80, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)